Tribunal: TJDFT
Processo: 0709269-24.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0709269-24.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FOTO SHOW EVENTOS LTDA APELADO: CARLOS DIONATHA SANTANA GUEDES D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto por FOTO SHOW FORMATURAS LTDA – ME contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras/DF, ID n°. 47187904, que, na ação de execução de contrato, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos dos artigos 330, III, c/c 485, VI, ambos do CPC. Por não terem sido esgotadas as diligências com a finalidade de localizar o réu, foi declarada a nulidade da citação por edital e determinado o retorno dos autos ao Juízo a quo, a fim de que fosse providenciada a citação do réu, por oficial de justiça, e os demais atos subsequentes à diligência para regular prosseguimento do feito, ID no. 57728360. Diante da ausência de impulsionamento do feito pela parte autora, o Juízo a quo determinou nova remessa dos autos a este egrégio TJDFT, ID no. 68056239 e 68056241. Novamente intimada, ID no. 68440577, para se manifestar quanto a eventual falta de impulsionamento do feito, em razão de a recorrente não ter atendido à determinação de efetivar a distribuição da carta precatória para citação do requerido, a apelante quedou-se inerte, ID no. 68883203. É o relato do necessário. Decido. Segundo o art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. O interesse recursal repousa no binômio necessidade/utilidade e deve ser analisado com base no interesse de agir, nos termos do art. 17 do CPC. A necessidade refere-se à imprescindibilidade do provimento jurisdicional pleiteado para perseguir a alteração da situação desfavorável consolidada pela decisão judicial atacada, ao passo que a utilidade cuida da adequação da medida recursal alçada para atingir o fim colimado. Na hipótese, a apelante interpôs o recurso contra a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, ID no. 47187904. A propósito, destaco trecho da sentença proferida: "(...) Um simples protesto do título, por exemplo, poderia facilmente ensejar o pagamento administrativo da dívida pelo devedor. Logo, é inconcebível que o Poder Judiciário seja intermediador de processos os quais sequer precisariam existir, acaso a parte tivesse adotado diligências mínimas na busca do alcance dos seus interesses. No caso em comento, sequer há que se falar em interesses conflitantes, diante da simplória natureza do feito. Registro, por oportuno, que já são encontrados incontáveis julgados pátrios corroborando a necessidade da tentativa prévia de autocomposição para diversos tipos de litígios. (...) Destarte, diante da flagrante ausência de interesse processual, a extinção do processo, sem resolução de mérito, é medida que se impõe. (...)" Nesse sentido, observo que resta caracterizada a inércia da parte autora em providenciar a distribuição da carta precatória para citação da parte ré, a fim de que o feito tenha seu regular prosseguimento. E ainda, intimada a se manifestar quanto à inércia, a apelante, mais uma vez, deixou de se manifestar. Assim, não merece ser conhecido o recurso de apelação, pois estão ausentes seus requisitos para admissão. Oportunamente, colaciono o seguinte precedente: "APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO FIDUCIARIAMENTE ALIENADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DETERMINAÇÃO JUDICIAL REITERADAMENTE NÃO ATENDIDA PARA RECOLHIMENTO DE CUSTAS E PROMOÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA. DEMANDA EXTINTA POR ABANDONO DO FEITO (ART. 485, INC. III, DO CPC). ATO DE CONHECIMENTO REGISTRADO NO SISTEMA PJE PELA PARTE AUTORA. EMPRESA PARCEIRA. PESSOA JURÍDICA CADASTRADA NO SISTEMA PARA RECEBER CITAÇÕES E INTIMAÇÕES DE FORMA ELETRÔNICA. VALIDADE DA INTIMAÇÃO. ARTIGO 270 DO CPC. LEI N. 11.419/2006. PORTARIA GABINETE DA CORREGEDORIA N. 160/2017. DECURSO DE PRAZO. INÉRCIA DA PARTE. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR OU DO SEU PATRONO VIA IMPRENSA OFICIAL. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Conforme legislação processual, as intimações serão realizadas, sempre que possível, por via eletrônica, na forma da lei (CPC, art. 270). No ambiente do processo judicial eletrônico, as intimações são feitas por meio eletrônico em portal próprio, ficando dispensada a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico, conforme previsto na Lei n. 11.419/06, que instituiu o processo judicial eletrônico. 2. A Portaria do Gabinete da Corregedoria n. 160/2017 regulamentou o cadastramento de empresas públicas e privadas para recebimento de citações e intimações de forma eletrônica no âmbito deste TJDFT. 3. Não merece reparo a sentença extintiva do feito por abandono da causa quando, por manifesta e inequívoca indolência, a parte autora deixa de atender a diversas ordens judiciais para regular prosseguimento da execução de título extrajudicial. Omissão persistente que leva à extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono, nos termos do art. 485, inc. III, do CPC, notadamente quando parte e advogado, devidamente intimados, deixaram transcorrer o prazo, não obstante a advertência de que o processo seria extinto, caso a ordem não fosse cumprida. 4. Pessoa jurídica parceira cadastrada neste Tribunal de Justiça, que, como autora, registrou ciência da decisão no sistema PJe, mas quedou-se inerte, deixando transcorrer in albis o prazo que lhe fora concedido para regularizar o feito, viabilizar seu normal prosseguimento e evitar extinção do feito, sem resolução do mérito, por abandono. Inércia caracterizada e que enseja o decreto de extinção. 5. Recurso conhecido e desprovido. Sem majoração de honorários advocatícios." (Acórdão 1749936, 0016394-70.2015.8.07.0007, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/08/2023, publicado no DJe: 05/09/2023.) (grifo nosso) No caso, resta inviabilizada a admissão do recurso, pois a parte não promoveu as diligências necessárias a seu cargo, para distribuição da carta precatória de citação e consequente regularização processual. Pelo exposto, verifica-se que o presente recurso não preenche o pressuposto do cabimento, motivo pelo qual não deve ser admitido. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO da apelação, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, baixem-se os autos para que sejam arquivados. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador